Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
A parte apelante não comprova no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo do devido. À luz do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora